Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708672-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro opostos pelo agravante, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a ordem de penhora e avaliação do imóvel situado na Quadra 06, Lote 1280/1380, Apt. 1301, Bloco – B, Setor de Indústria, Gama/DF, ao fundamento de que ele não é bem de família, seja porque o embargante/agravante nele não mais reside, seja porque anuiu com a fiança prestada por sua ex-mulher em contrato de locação. O terceiro embargante/agravante alega, em síntese, que o imóvel é bem de família, pois serve de residência à sua ex-mulher e filhas, sendo, portanto, impenhorável. Requer seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o reconhecimento de que o imóvel é bem de família. Com razão, inicialmente, o agravante, todavia, por outro fundamento. Conforme Resolução no 313, do CNJ, os prazos processuais estão suspensos até 30 de abril de 2020, ressalvada a apreciação de medidas para preservação de direitos e de natureza urgente, in verbis: “Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 3o desta Resolução.” E não há, a meu ver, qualquer urgência na determinação de penhora e avaliação do imóvel, podendo a parte agravada obter essa providência assim que passada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de desocupação do imóvel em que residem membros de sua família, na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas para que as pessoas permaneçam em isolamento em suas casas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator